Tribunal: TJSP
Processo: 1011707-47.2020.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1011707-47.2020.8.26.0001; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente e prequestionatório. Pretensão ao reexame das alegações lançadas. Órgão julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.